Tribunal: TJPA
Processo: 0003168-36.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003168-36.2013.8.14.0051

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALZIANE CAMPOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO PERMISSIONÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 2 DO IRDR Nº 0009932-55.2017.814.0000. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra acórdão que havia mantido sentença de procedência em ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por condutora que pretendia realizar exames para renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação. O acórdão embargado entendeu que a emissão da CNH definitiva consolidaria situação jurídica favorável à autora, impedindo o cancelamento posterior da habilitação em razão de infração praticada durante o período permissionário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao deixar de aplicar a tese vinculante fixada no Tema nº 2 do IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000; (ii) definir se a expedição da CNH definitiva impede o cancelamento posterior da habilitação quando constatada infração grave praticada no período de Permissão para Dirigir; e (iii) verificar a ocorrência de prescrição administrativa e eventual vício no procedimento administrativo de apuração da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se excepcionalmente efeitos infringentes quando o saneamento do vício implicar modificação do julgado.

4.

O Tema nº 2 do IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 fixou entendimento vinculante no sentido de que a concessão da CNH definitiva ao condutor que praticou infração prevista no art. 148, § 3º, do CTB, durante o período permissionário, não impede o superveniente cancelamento da habilitação, desde que observados o devido processo administrativo, a inexistência de prescrição quinquenal e a natureza da infração apta a comprometer a segurança no trânsito.

5.

No caso concreto, a infração foi cometida em 23/02/2009, durante o período de Permissão para Dirigir, embora a pontuação somente tenha sido lançada em 18/05/2012, após a tramitação administrativa. A emissão da CNH definitiva antes da consolidação da penalidade não convalida a situação do condutor nem impede a aplicação do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB.

6.

Não houve prescrição administrativa, pois entre a data da infração e a negativa de renovação da CNH não transcorreu prazo superior a cinco anos, aplicando-se, por analogia, o art. 1º da Lei nº 9.873/99.

7.

A autora não demonstrou vício concreto no procedimento administrativo de apuração da infração, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar improcedente a ação ordinária, invertendo-se o ônus sucumbencial, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A expedição de CNH definitiva não impede o cancelamento superveniente da habilitação quando constatada infração grave ou gravíssima praticada durante o período permissionário, desde que observados o devido processo administrativo e a inexistência de prescrição administrativa. 2. A pendência de consolidação administrativa da infração no momento da emissão da CNH definitiva não convalida a situação do condutor nem afasta a incidência do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB. 3. Inexistindo demonstração concreta de vício no procedimento administrativo, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTB, art. 148, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.873/99, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000; STF, AgR-ED Rcl 15724/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05.05.2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para reformar o acórdão embargado e julgar improcedente a ação ordinária
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará em face do
Acórdão Id n°
618024
, que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por
Alziane Campos Sousa
.

A sentença mantida havia julgado procedente o pedido inicial, confirmando a tutela anteriormente deferida, para permitir à autora a realização de todos os exames necessários à revalidação de sua Carteira Nacional de Habilitação.

O acórdão embargado concluiu, em síntese, que, uma vez expedida a CNH definitiva, não seria possível à Administração negar sua renovação com fundamento em infração cometida no período de permissão para dirigir, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da razoabilidade.

Em suas razões recursais, o DETRAN/PA sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que a CNH constitui licença de natureza vinculada, de modo que sua obtenção e renovação estão condicionadas ao preenchimento dos requisitos legais, a embargada teria cometido infração de trânsito em
23/02/2009
, durante o período permissionário e a pontuação somente foi lançada em
18/05/2012
, após o esgotamento dos prazos administrativos de defesa e recurso. Alega que a expedição da CNH definitiva não impediria o posterior reconhecimento da irregularidade e a exigência de submissão da condutora a novo processo de habilitação e que seria aplicável o art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id ° 1047846).

Consta, ainda, informação do NUGEPNAC, de id nº
7786614
, registrando que o presente feito permaneceu sobrestado em razão do Tema nº 2 do IRDR nº
0009932-55.2017.814.0000
, já julgado em definitivo por este Tribunal, no qual se fixou tese acerca da possibilidade de cancelamento superveniente da CNH definitiva concedida a condutor que cometeu infração grave ou gravíssima durante o período de Permissão para Dirigir, desde que observados o devido processo administrativo, a inexistência de prescrição quinquenal e a natureza da infração apta a impor risco à segurança no trânsito.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Embora os embargos de declaração não se prestem, em regra, à rediscussão do mérito da causa, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir necessariamente à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, verifico que assiste razão ao DETRAN/PA.

O acórdão embargado manteve a sentença de procedência com fundamento na boa-fé da condutora, na segurança jurídica e na circunstância de que a CNH definitiva já havia sido expedida anteriormente pela Administração. Todavia, deve-se observar a orientação atualmente consolidada no Tema nº 2 do IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000, cujo julgamento possui força vinculante no âmbito deste Tribunal.

A tese fixada no referido incidente dispõe que:

“A concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor fique sujeito a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.”

A matéria deve ser examinada à luz do art. 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim estabelece:

“Art. 148. (...)

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação.”

No caso dos autos, consta que a embargada cometeu infração em
23/02/2009
, quando ainda se encontrava no período permissionário. A pontuação, contudo, somente foi lançada em seu prontuário em
18/05/2012
, após o curso do procedimento administrativo de apuração da infração. Desse modo, a concessão da CNH definitiva ocorreu quando ainda pendente a consolidação administrativa da penalidade.

Esse cenário se amolda precisamente à tese firmada no IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000. A expedição da CNH definitiva, quando ocorrida na pendência do procedimento administrativo relativo à infração praticada no período permissionário, não convalida a situação do condutor nem impede que o DETRAN/PA, posteriormente, aplique os efeitos previstos no art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB.

Nesse sentido, vejamos julgados deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE O PERÍODO PERMISSIONÁRIO. IRDR. TEMA Nº 2 DESTE TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO ART. 148, §§ 3º E 4º, DO CTB. REFORMA DO ACÓRDÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN-PA contra acórdão da 1ª Câmara Cível Isolada, que negou provimento à apelação da Autarquia, mantendo a decisão que assegurou ao embargado o direito de realizar exames para revalidação de sua CNH. O DETRAN-PA sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada, alegando que a CNH definitiva foi concedida indevidamente, uma vez que o condutor cometeu infração gravíssima durante o período de Permissão para Dirigir.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não reconhecer a possibilidade de cancelamento da CNH definitiva com base na infração cometida durante o período permissionário; e estabelecer se houve prescrição administrativa que impediria a anulação da CNH definitiva.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC/2015 prevê a oposição de embargos de declaração quando há omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial, sendo possível a concessão de efeitos infringentes em casos excepcionais.

4. O Tribunal Pleno fixou tese no julgamento do IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000 no sentido de que a concessão da CNH definitiva ao condutor que cometeu as infrações relacionadas no §3º do art.148 do CTB, no período da Permissão para Dirigir-PPD, não gera óbice ao superveniente cancelamento do ato e não impede que a Administração exija que o condutor se sujeite a novo processo de habilitação, como preceitua o §4º do art.148 da CTB, desde que a expedição da CNH tenha ocorrido na pendência do procedimento administrativo para a apuração da validade da infração, no qual houve a devida notificação para o exercício do contraditório e ampla defesa; bem como, que a infração imponha risco à segurança no trânsito e não esteja fulminada pela prescrição quinquenal.

5. No caso concreto, a infração gravíssima foi cometida antes do término do período permissionário, mas a pontuação correspondente somente foi lançada posteriormente, o que levou à concessão da CNH definitiva antes da conclusão do procedimento administrativo.

6. O prazo prescricional para aplicação de penalidades administrativas, conforme analogia ao art. 1º da Lei nº 9.873/99, é de cinco anos. No caso, entre a infração (15/01/2010) e a negativa de renovação da CNH (setembro de 2013), não se verificou a prescrição.

7. A insurgência do DETRAN-PA deve ser acolhida, reconhecendo-se a incidência dos §§ 3º e 4º do art. 148 do CTB, e reformando-se o acórdão embargado para julgar improcedente a ação.

8. A inversão do ônus da sucumbência é medida necessária, fixando-se honorários advocatícios em R$ 1.000,00, com base no CPC/73, em vigor à época da sentença, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida ao embargado.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, reformando-se o acórdão para julgar improcedente a ação ordinária.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTB, art. 148, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.873/99, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR-ED Rcl 15724 PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05.05.2020; TJPA, IRDR nº 0009932-55.2017.814.0000. (TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0003199-22.2014.8.14.0051 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-02-24)

Assim, deve ser afastado o fundamento anteriormente adotado no acórdão embargado, no sentido de que a emissão da CNH definitiva geraria situação jurídica consolidada em favor da autora. A tese vinculante deste Tribunal expressamente reconhece que a Administração pode negar a renovação ou cancelar a habilitação definitiva quando comprovado que a infração impeditiva foi cometida no período permissionário, desde que não haja vício no procedimento administrativo e não esteja configurada a prescrição quinquenal.

Também não há falar em prescrição administrativa. Considerando que a infração ocorreu em 23/02/2009 e que a negativa de renovação ocorreu quando do vencimento da CNH, em 28/03/2013, não transcorreu prazo superior a cinco anos. À luz da orientação aplicada por analogia ao art. 1º da Lei nº 9.873/99, não se encontra fulminada a pretensão administrativa.

No tocante ao procedimento de apuração da infração, não se verifica demonstração concreta de vício apto a infirmar o ato administrativo. A parte autora alegou ausência de notificação, mas não comprovou irregularidade específica no lançamento da infração ou no respectivo procedimento administrativo. Nessas condições, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo, especialmente porque a pontuação foi lançada no prontuário da condutora somente após o processamento administrativo correspondente.

Ademais, a infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir enquadra-se na hipótese impeditiva prevista no art. 148, § 3º, do CTB, dispositivo que condiciona a obtenção da CNH definitiva à inexistência de infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média durante o período permissionário.

Portanto, constatado que a infração foi praticada durante a Permissão para Dirigir, que a pontuação foi lançada posteriormente em razão da tramitação administrativa, que não houve demonstração de vício no procedimento e que não se evidencia prescrição administrativa, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e julgar improcedente a ação ordinária.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do CPC/73, vigente à época da sentença, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para reformar o acórdão embargado e julgar improcedente a ação ordinária, porquanto não demonstrado vício no procedimento que apurou a infração, bem como não evidenciada a prescrição administrativa.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026